Tribunal: TJBA
Processo: 8075779-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075779-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUIZA RIBEIRO DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: ROGER BIJUTERIAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s):LOW SIDNEY PAULINO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO PELA EXECUTADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PARÂMETROS LEGAIS PARA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a parte executada não demonstrou o alegado excesso de execução por meio de cálculo discriminado, conforme exigência do artigo 525, §4º, do Código de Processo Civil (CPC). A agravante sustenta inconsistências na metodologia de cálculo adotada pelo juízo de origem, alegando erro na aplicação dos índices de correção monetária e juros, bem como na imposição da multa de 10% prevista no artigo 523, §1º, do CPC. Requer a realização de perícia contábil para revisão dos valores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a impugnação ao cumprimento de sentença poderia ser rejeitada liminarmente; (ii) se os cálculos apresentados pelo juízo de origem observaram os parâmetros legais para atualização do débito, incluindo correção monetária pelo INPC e juros legais desde a citação; e (iii) se a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º, do CPC poderia ser afastada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir 3. O artigo 525, §4º e §5º, do CPC estabelece que, alegado excesso de execução, deve o executado apresentar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado. A ausência dessa providência resulta na rejeição liminar da impugnação quando o excesso de execução for seu único fundamento. 4. A Agravante não juntou aos autos o demonstrativo exigido no momento oportuno, o que caracteriza preclusão temporal. A apresentação posterior, apenas com o recurso, não supre a exigência legal. 5. O juízo de origem aplicou corretamente os parâmetros legais para atualização do débito, utilizando o INPC para correção monetária desde o cálculo inicial e juros legais a partir da citação, conforme jurisprudência consolidada. 6. A multa e os honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, §1º, do CPC decorrem automaticamente da ausência de pagamento voluntário da dívida e não podem ser afastados por critérios de proporcionalidade ou razoabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A impugnação ao cumprimento de sentença que alega excesso de execução deve ser instruída com demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §4º e §5º, do CPC. 2. A apresentação extemporânea do demonstrativo caracteriza preclusão temporal, não sendo possível sua juntada apenas com o recurso. 3. A atualização do débito deve observar os parâmetros legais, com incidência de correção monetária e juros legais desde a citação. 4. A multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º, do CPC decorrem de previsão legal e não podem ser afastados por critérios de proporcionalidade ou razoabilidade.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1º, e 525, §§4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1885541, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data da Publicação DJ 16/05/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075779-67.2024.8.05.0000, sendo Agravante Maria Luiza Ribeiro de Jesus e Agravado Roger Bijuterias, Importação e Exportação Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator